Tribunal: TJBA
Processo: 0500081-30.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500081-30.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS GOMES MORAIS Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta contra sentença que condenou o Recorrente pela prática de crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime aberto, e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. O réu foi preso em flagrante durante abordagem policial rodoviária, ocasião em que foi encontrada pistola com numeração suprimida e 14 munições, sendo que munições foram achadas diretamente no bolso do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se há insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (ii) se as contradições nos depoimentos policiais comprometem a validade da prova; e (iii) se deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo para absolver o réu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial, que atestou tratar-se de pistola semiautomática com numeração suprimida por ação mecânica abrasiva e apta para disparos, acompanhada de 14 cartuchos de calibre 9mm. 4. A autoria está suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, colhidos sob contraditório, que corroboram os elementos informativos produzidos em delegacia. As munições foram encontradas diretamente no bolso do acusado durante revista pessoal, evidenciando sua posse consciente do armamento. 5. As alegadas contradições nos depoimentos policiais não comprometem a essência dos fatos narrados. Pequenas variações em detalhes, especialmente após lapso temporal, são compreensíveis e não afetam a credibilidade da prova. O depoimento de policiais, quando coeso e harmônico com os demais elementos probatórios, possui valor probatório reconhecido. 6. Não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, pois a convicção judicial foi formada com base em elementos sólidos e coerentes, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INTEGRALMENTE. Tese: "1. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida resta demonstrada pelo laudo pericial que atesta a supressão da numeração por ação mecânica e a aptidão da arma para disparos. 2. A posse consciente de munições encontradas em revista pessoal, conjugada com a localização da arma correspondente no veículo ocupado pelo acusado, configura prova suficiente da autoria delitiva. 3. Pequenas divergências em detalhes dos depoimentos policiais, após lapso temporal, não comprometem a essência dos fatos quando há harmonia no conjunto probatório". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500081-30.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que são partes o Apelante ANTONIO CARLOS GOMES MORAIS e o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a Sentença de Primeiro Grau, nos termos do voto do Relator.